Tribunal: TJES
Processo: 5000159-63.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-63.2022.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: KELLY CRISTINA DE ASSUMPCAO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5000159-63.2022.8.08.0008

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:KELLY CRISTINA DE ASSUMPÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno e manteve a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, em razão do reconhecimento, em demanda anterior transitada em julgado, da inexistência de mora da devedora. O embargante alega contradição quanto à fixação da verba sucumbencial em hipótese de extinção sem julgamento de mérito, sustenta exorbitância do percentual arbitrado e requer o prequestionamento do art. 85, caput e § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se o percentual fixado a título de honorários viola o art. 85, caput e § 2º, do CPC, admitindo rediscussão pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.A extinção do feito sem resolução do mérito decorre do reconhecimento, em ação anterior transitada em julgado, da inexistência de débito e de mora, circunstância que evidencia que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento indevido da ação de busca e apreensão, legitimando a condenação em honorários sucumbenciais.

5.A fixação dos honorários observa os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC e a orientação vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.076, que veda a apreciação equitativa quando o valor da causa não é irrisório, sendo incabível afastar o percentual aplicado.

6.O percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa, já contemplando a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, situa-se dentro dos limites legais e não revela desproporcionalidade ou exorbitância.

7.A alegação de contrariedade ao art. 85 do CPC traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, conforme precedentes do STJ e do TJSP citados no acórdão.

8.O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo inviável o acolhimento dos aclaratórios quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A condenação em honorários advocatícios é cabível quando a parte dá causa à extinção do processo sem resolução do mérito.

2.É vedada a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não é irrisório, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de critérios de fixação de honorários quando inexistente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

4.O prequestionamento exige a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, caput, §§ 2º, 8º e 11, 485, IV, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP); STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.04.2018; TJ-SP, EMBDECCV 22801383320238260000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5000159-63.2022.8.08.0008

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:KELLY CRISTINA DE ASSUMPÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio dos quais pretende,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
(ID 15686348), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 14992612) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito e a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em
10% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais (ID 15686348), o embargante sustenta, em síntese, contradição no acórdão, pois entende indevida a fixação de verba sucumbencial em hipótese de extinção processual sem julgamento de mérito, bem como alega que o percentual de 12% sobre o valor da causa revela-se exorbitante e desproporcional à complexidade da demanda.

Pugna, outrossim, pelo prequestionamento do artigo 85, caput, e § 2, do CPC.

Embora devidamente intimada (ID 17516871), a embargada quedou-se inerte.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTINÊNCIA ENTRE DEMANDAS. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada em ação de busca e apreensão, a qual fora extinta sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC, em virtude da preexistência de ação declaratória de inexistência de débito, com trânsito em julgado, na qual foi reconhecido que não havia mora da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é válida a extinção da ação de busca e apreensão por força da decisão transitada em julgado que reconheceu a inexistência de mora; (ii) definir se é cabível a fixação de honorários por equidade; e (iii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento judicial da inexistência de débito na ação anterior (nº 5000111-07.2022.8.08.0008), com trânsito em julgado, descaracteriza a mora da devedora, requisito essencial da ação de busca e apreensão, tornando correta a extinção desta.

4. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os percentuais legais estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, conforme decidido no Tema 1.076 do STJ, sendo incabível a adoção do critério de equidade na hipótese, pois o valor atribuído à causa (R$ 27.167,76) não se mostra irrisório.

5. A ausência de dolo processual e de provas robustas impede a condenação do agravante por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da ação de busca e apreensão é medida adequada quando o fundamento da mora é afastado por decisão judicial com trânsito em julgado.

2. A fixação de honorários por equidade é incabível quando o valor da causa não for considerado irrisório ou inestimável, conforme o Tema 1.076 do STJ.

3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 85, §§ 2º e 8º, 313, V, “a”, 485, IV, 927, III, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP); TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10.05.2022; TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 26.04.2022; TJES, Remessa Necessária c/ Apelação n.º 030190008745, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19.04.2022; TJ-PR, APL 0002112-64.2020.8.16.0051, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 27.09.2021; TJ-GO, APL 0408491-65.2019.8.09.0093, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 13.07.2020.

Nessa esteira, a embargante sustenta, em suma, que
“o acórdão merece ser reformado, pois contrariou o que dispõe o artigo 85, § 2º, do CPC, posto que o percentual arbitrado a título de honorários se mostrou exorbitante.”

Conforme consignado no v. acórdão, a extinção do feito sem resolução do mérito decorreu do reconhecimento da inexistência do débito em demanda anterior, evidenciando que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento indevido da busca e apreensão. Nesse cenário, a condenação em honorários é imperativo legal, não havendo que se falar em ausência de vencido.

Quanto ao montante fixado, o julgado seguiu rigorosamente os parâmetros legais e a jurisprudência vinculante (Tema 1.076 do STJ) que veda a apreciação equitativa quando o valor da causa não for irrisório. Assim, ao manter a verba em
12%
sobre o valor atualizado da causa — patamar que já engloba a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC —, este Colegiado deu fiel cumprimento à norma cogente, inexistindo qualquer antinomia interna ou obscuridade no julgado.

A pretensão de rediscutir tais critérios sob o manto de aclaratórios revela nítido propósito de reforma do mérito por via inadequada, o que é vedado pelo sistema processual vigente.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.